Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600317-92.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
02/12/2021
Número: 0600317-92.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 20/07/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600317-92.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600317-
92.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Paulo Duarte, nos termos
do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei 9.504/1997,
determinando à prestadora, ainda, eventual recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) referente à despesa paga com recursos do Fundo Especial que
não foi regularmente comprovada nos autos. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Paulo Duarte, suplente da representação partidárias do
Progressistas - PP, ao cargo de Vereador, no município de Curitiba/PR, desaprovadas, em razão de
que compulsando a documentação eletrônica da conta do Banco do Brasil 544957, agência 2823,
destinada à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
destaca-se que o candidato realizou despesa mediante a emissão de cheques para o adimplemento
de contratos particulares de prestação de serviço e o lançamento não possui registro de
contraparte, tendo em vista que o respectivo título foi emitido sem o devido cruzamento,
circunstância que viola a disposição do art. 38, I, da Res. TSE 23.607/2019, não permitindo que os
órgãos de controle avaliem acuradamente a destinação do numerário público em questão).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 PAULO DUARTE VEREADOR
(RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
PAULO DUARTE (RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)

JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42826
218
01/12/2021 19:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.016

RECURSO ELEITORAL 0600317-92.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULO DUARTE VEREADOR
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR0031150
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR0036400
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR0086785
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR0058491
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR0090004
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS - OAB/SC0045746
RECORRENTE: PAULO DUARTE
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR0031150
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR0036400
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR0086785
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR0058491
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR0090004
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS - OAB/SC0045746
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. RECURSOS DO FEFC.
DESPESAS COM PESSOAL. CHEQUE
N Ã O C R U Z A D O . A U S Ê N C I A D E
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
S E R V I Ç O S C O M D E S C R I Ç Ã O
PORMENORIZADA. COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE. DESAPROVAÇÃO.

1. É irregular o gasto com pessoal não
comprovado mediante apresentação dos
Num. 42826218 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119442215200000041801088
Número do documento: 21120119442215200000041801088

seguintes documentos: contrato de
prestação de serviços, pagamento por meio
de cheque nominal e cruzado ou
transferência bancária e recibo de
pagamento devidamente assinado pelo
beneficiário.

2. Em relação aos gastos eleitorais com
pessoal, o art. 35, § 12, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, estabelece que devem ser
detalhados com a identificação integral dos
prestadores de serviços, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e
da justificativa do preço contratado.

3. A existência de despesas pagas com
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha - FEFC sem a
devida comprovação enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, § 2º da Res. TSE nº
23.607/2019.

4. Recurso conhecido e não provido.
Contas desaprovadas.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Paulo Duarte
nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 39841766), ao fundamento de ausência de
comprovação de aplicação de recursos do FEFC.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 39842016), aduzindo, em síntese, que a
realização da despesa paga com recursos do FEFC está adequadamente comprovada pela
juntada do recibo assinado pelo prestador de serviços e pelo anverso do cheque nominal
utilizado para pagamento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 41643916).
Num. 42826218 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119442215200000041801088
Número do documento: 21120119442215200000041801088

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 20/07/2021
(id. 39842166) e as razões foram protocoladas antes mesmo da referida publicação, em
19/07/2021 (id. 39842016).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de realização de despesa com recursos do
FEFC mediante a emissão de cheque não cruzado, cuja contraparte não está especificada no
extrato bancário respectivo.

O parecer conclusivo emitido pelo órgão técnico opinou pela aprovação das contas
(id. 39840816).

O Ministério Público Eleitoral, conforme parecer de id.39841066, verificou que o
candidato realizou despesa para adimplemento de contrato particular de prestação de serviços,
pago com recursos do FEFC mediante a emissão do cheque nº 850001, cujo registro no extrato
bancário (Banco do Brasil, c/c 544957, ag. 2823) não traz a informação da contraparte:

Assim, segundo o órgão ministerial, foi violado o art. 38, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, uma vez que o cheque foi emitido sem cruzamento, o que resulta na ausência de
identificação da contraparte nos extratos bancários.

Tal situação, segundo o Ministério Público, caracteriza irregularidade grave,
porquanto impede que haja a fiscalização quanto à efetiva destinação dos recursos públicos em
questão, o que conduz à desaprovação das contas e à determinação de recolhimento ao Tesouro
dos valores cuja destinação não foi comprovada.

Em manifestação de id. 39841366, o prestador alega que juntara anteriormente nos
autos cópia do anverso do cheque em questão, que foi emitido nominalmente, bem como cópia
de recibo assinado pelo prestador de serviços contratado.

A sentença de id. 39841766, adotando os fundamentos trazidos à baila pelo
Ministério Público, desaprovou as contas e determinou o recolhimento do valor de R$ 1.500,00
ao Tesouro Nacional.

Num. 42826218 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119442215200000041801088
Número do documento: 21120119442215200000041801088

Em suas razões, o recorrente, em síntese, reitera a argumentação de que o gasto
em questão está devidamente comprovado com a apresentação do cheque e do recibo.

Sem razão, contudo.

O recorrente colacionou apenas recibo e a cópia do anverso do cheque nº 850001,
no valor de R$ 1.500,00 (id. 39838766); todavia, além de não ter procedido o cruzamento do
cheque, deixou de atender ao comando legal que determina que o detalhamento das despesas
com pessoal deve conter a identificação integral dos prestadores de serviços, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado, o que poderia ser comprovado, e.g., pelo contrato de prestação de serviços.

Nesse sentido, prevê a Resolução TSE nº 23.607/2019 que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatos
e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Trata-se, portanto, de conduta em desacordo com a norma, que deve ser sopesada
negativamente no contexto da prestação de contas, pois não há como aferir se o beneficiário do
cheque, Ivan Sérgio dos Santos, foi efetivamente contratado e prestou serviços à campanha.
Resta, assim, mitigada a possibilidade de fiscalização, o que motiva, no contexto da prestação de
contas, a manutenção da desaprovação.

Ademais, a situação posta a julgamento na Prestação de Contas nº 0602931-
44.2018.6.16.0000, Rel. Luiz Fernando Wowk Penteado, citado pelo recorrente em suas razões,
difere do caso tratado nestes autos. Naquele julgamento, a presença de recibos nos quais se
pudesse identificar os beneficiários dos gastos, de fato, foi considerada suficiente para a
comprovação de sua regularidade. Ocorre que, naqueles autos, as despesas em questão não se
relacionavam à contratação de pessoal, como é o caso dos presentes. Como visto, em relação às
despesas com pessoal, a Resolução exige uma série de informações que não estão
contempladas no recibo ora juntado pelo recorrente. Nesse sentido é a orientação recente deste
Tribunal:

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. ALUGUEL
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EM VALOR SUPERIOR A 20% DO TOTAL DO GASTO DE
CAMPANHA. DIVERGÊNCIA ENTRE A TITULARIDADE DE CPF/CNPJ SEGUNDO
INFORMAÇÃO DAS CONTAS E NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. OMISSÃO DE
DESPESAS. SOBRAS DE RECURSOS DO FEFC. LANÇAMENTO EQUIVOCADO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA EM PERCENTUAL
ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO.
Num. 42826218 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119442215200000041801088
Número do documento: 21120119442215200000041801088

(...)
4. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação dos
seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, pagamento por meio de cheque ou
transferência bancária e recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral.
5. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 81, §§ 1º e 2º da Res.-TSE nº 25.553/2017.
(...)
9. Contas desaprovadas, com determinação de devolução, ao Tesouro Nacional, da quantia de
R$ 16.650,91, nos termos do art. 82, §§ 1º e 2º da Res.-TSE nº 23.553/2017.
[TRE-PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602601-47.2018.6.16.0000, Ac. nº 57871, Rel.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicado no DJE em 14/12/2020]

O mesmo entendimento foi consignado quando do julgamento do REl 0600783-
73.020.6.16.0070, Ac. 59.211, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, publicado no DJE em 20/07/2021,
em cujo inteiro teor se lê:

Acerca da comprovação das despesas com pessoal, alega o recorrente que todos os
comprovantes foram juntados ao SPCE. Porém, mera consulta aos presentes autos e à
prestação de contas do candidato no aludido sistema (...) revela o inverso, ou seja, que não
foram apresentados os contratos de prestação de serviços dos seguintes prestadores (...)
Não obstante, a juntada dos contratos era indispensável para demonstrar regularidade
dos gastos. (...)
Ademais, nos termos do art. 35, § 12, da Resolução-TSE n.º 23.607/2019, “As despesas
com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de
serviços, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado”.
Assim, a ausência dos contratos de prestação de serviços, devidamente assinados,
referentes a 100% das despesas financeiras declaradas e a 63,72% do total de recursos
movimentados na campanha, ou seja, quando também consideradas as receitas estimáveis,
configura grave irregularidade na prestação de contas, já que, além de comprometer a
confiabilidade das informações prestadas, impossibilita o efetivo controle das despesas.

Nesse contexto, ausentes documentos suficientes à prova da contratação e diante
da ausência de demonstração da regular aplicação de parte dos recursos do FEFC, configura-se
a hipótese consubstanciada no art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, que determina a
devolução ao Tesouro Nacional, no caso, do montante de R$ 1.500,00.

Em decorrência, é o caso de manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo
que desaprovou as contas de Paulo Duarte nas eleições de 2020 e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor de R$ 1.500,00.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Num. 42826218 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119442215200000041801088
Número do documento: 21120119442215200000041801088

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600317-92.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 PAULO
DUARTE VEREADOR, PAULO DUARTE - Advogados do(s) RECORRENTE(S): DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, FLAVIO PANSIERI - PR0031150, VANIA DE
AGUIAR - PR0036400, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR0086785, JULIANA
COELHO MARTINS - PR0058491, CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - PR96350, PEDRO
FIGUEIREDO ABDALA - PR0090004, MARIELLA KRAUS - SC0045746 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 30.11.2021.

Num. 42826218 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119442215200000041801088
Número do documento: 21120119442215200000041801088